Tribunal: TJMT
Processo: 1016378-26.2026.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1016378-26.2026.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO MORAES GASPAR - CPF: 071.725.021-08 (REQUERENTE), Juízo da 9ª Vara Criminal de Cuiabá (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), SANDERSON PRADO SALAZAR - CPF: 040.351.831-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1016378-26.2026.8.11.0000

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE TORTURA E PEDIDO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO.
AÇÃO IMPROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

I. Caso em exame:

1. Revisão criminal ajuizada contra condenação pelo crime de tráfico de drogas, com alegação de nulidade absoluta das provas por suposta tortura policial e, subsidiariamente, pedido de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegação de violência policial, acompanhada de laudo de lesão corporal, invalida as provas que fundamentaram a condenação; e (ii) saber se é cabível o reconhecimento do tráfico privilegiado quando o conjunto probatório indica dedicação à atividade criminosa.

III. Razões de decidir:

3. A alegação de tortura ou violência policial não gera nulidade automática das provas quando não demonstrado nexo de causalidade entre o suposto abuso e os elementos que embasaram a condenação.

4. Ainda que se admita, em tese, a ocorrência de excesso policial na abordagem, a condenação foi fundada em provas independentes, inclusive na apreensão de drogas, dinheiro, celulares e balança de precisão, além de depoimentos colhidos sob contraditório judicial.

5. Eventual prática de violência policial deve ser apurada na via própria, correcional ou criminal, sem repercussão automática na validade da condenação quando ausente demonstração de que as provas derivaram do abuso alegado.

6. A causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa.

7. A quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, a existência de balança de precisão, dinheiro em espécie e circunstâncias indicativas de armazenamento e comércio de drogas demonstram dedicação à atividade criminosa, afastando o tráfico privilegiado.

IV. Dispositivo e tese:

8.
Ação improcedente
.

Teses de julgamento:

“1. A alegação de tortura ou violência policial não contamina automaticamente as provas da condenação quando ausente demonstração de nexo causal entre o suposto abuso e os elementos incriminatórios.”

“2. A apreensão de quantidade expressiva e variada de drogas, associada a instrumentos e circunstâncias indicativas de comércio ilícito, evidencia dedicação à atividade criminosa e afasta a incidência do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVI; CPP, art. 621; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
e § 4º.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, N.U 1019533-47.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/10/2025, Publicado no DJE 4/11/2025; TJMT, N.U 1001141-19.2022.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 22/1/2026; TJMT, N.U 1001300-02.2025.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/4/2026, Publicado no DJE 22/4/2026; TJMT, N.U 1019533-47.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/10/2025, Publicado no DJE 4/11/2025.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1016378-26.2026.8.11.0000

REQUERENTE: MARCELO AUGUSTO MORAES GASPAR

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Turma:

Cuida-se de Revisão Criminal, com pedido de liminar, ajuizada por
MARCELO AUGUSTO MORAES GASPAR
, buscando a desconstituição da sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Capital, nos autos da Ação Penal n. 1003042-62.2022.8.11.0042, que o condenou à reprimenda de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 600 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006].

A sentença de primeira instância, em relação ao revisionando, foi confirmada pela Segunda Câmara Criminal deste Sodalício, nos autos do Recurso de Apelação Criminal n. 1003042-62.2022.8.11.0042, de Relatoria do Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues.

O trânsito em julgado ocorreu em 20/2/2026.

A defesa sustenta a tese de nulidade absoluta das provas obtidas mediante tortura, postulando sua absolvição.

Subsidiariamente, requesta o reconhecimento da minorante contida no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas.

A liminar foi indeferida.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, opinou pela improcedência da ação revisional.

É o relatório.

À douta revisão.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1016378-26.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que as duas teses suscitadas pela defesa:
a)
nulidade absoluta das provas obtidas mediante tortura; e,
b)
reconhecimento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, alcunhada de “tráfico privilegiado”, foram devidamente enfrentadas na sentença revisanda, bem como no acórdão confirmatório, não se visualizando nenhuma prova nova a autorizar a modificação da conclusão outrora exarada nas duas instâncias.

De igual modo, após análise percuciente ao conjunto fático-probatório coligido na instrução criminal, não visualizei demonstrada a plausibilidade do direito substancial invocado pela defesa, segundo a qual a conclusão exarada no acórdão objurgado é contrariada pelo laudo de exame de corpo de delito, segundo o qual foram encontradas lesões corporais nos acusados, compatíveis com o relato das agressões.

Ao analisar – e refutar – a preliminar de nulidade suscitada pela defesa, a
Juíza RENATA DO CARMO EVARISTO PARREIRA
, assim fundamentou:

“Fundamenta a defesa que os acusados sofreram agressões por parte dos policiais.

Ocorre que o suposto crime de tortura em tese sofrido pelos réus, não é passível de argumentação nesta seara processual, devendo a defesa fazer as devidas fundamentações em conjunto com solicitação de investigação perante a Corregedoria de Polícia Militar, a qual é a competente para processar e julgar o feito.

Por isso, determino que OFICIE-SE à Corregedoria da Polícia Militar para que tome ciência e adote as providências que entender cabíveis, encaminhando cópia do inquérito policial.

Além de que, o direito penal não há sistema de compensação de culpas, visto que as provas carreadas aos autos são lícitas, e a suposta tortura alegada pelos réus, não tem relação com as provas produzidas em juízo. Sendo que, se restar comprovado que os policiais praticaram o crime de tortura ou excessos na abordagem, os mesmos serão julgados pelo juízo competente.

[...]

Com efeito, as provas produzidas em fase investigativa servem apenas para instrumento de convencimento, sendo necessário que tais provas sejam confirmadas perante a instrução criminal, garantindo o contraditório e a ampla defesa”.

Percebe-se que o juízo de primeira instância não rechaçou, por completo, a possibilidade de que os policiais tenham se excedido no momento da abordagem, inclusive causando as lesões apontadas no exame de corpo de delito.

Entretanto, apesar de admitir pertinente a ocorrência de violência policial – tanto que determinou a remessa de ofício à Corregedoria da Polícia Militar –, o juízo de origem reconheceu a licitude das provas produzidas, notadamente porque produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

De igual modo, a Segunda Câmara Criminal deste Sodalício, por ocasião do julgamento do Recurso de Apelação Criminal n. 1003042-62.2022.8.11.0042, realizado em
25/4/2025
, de Relatoria do Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, reexaminou a questão em apreço, não reconhecendo, por sua vez, a prática da tortura por parte dos policiais.

Nesse sentido, trago à baila excertos do voto-condutor proferido pelo Relator, Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues,
verbis
:

“A Defesa dos apelantes sustenta que as provas apresentadas são consideradas ilícitas, argumentando que teria havido nulidade processual em razão de suposta prática de tortura ou coação ilegal durante a prisão em flagrante, o que macularia os elementos colhidos na fase inquisitorial.

Todavia, observa-se que a tese defensiva não merece prosperar.

A análise detida dos autos revela que inexiste qualquer indício minimamente plausível de que os acusados tenham sido submetidos a práticas de tortura ou a tratamento degradante por parte dos agentes policiais.

Ao contrário, os documentos constantes do processo, especialmente o Auto de Prisão em Flagrante, os depoimentos dos policiais militares e demais elementos probatórios, demonstram que todas as diligências foram conduzidas em estrita observância aos ditames constitucionais e legais.

Ressalte-se que os réus foram informados de seus direitos desde o momento da prisão, tendo sido garantido o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, bem como, assegurado o acompanhamento por advogado e comunicados acerca de sua condição jurídica.

Ademais, não consta nos autos qualquer registro formal ou notícia de instauração de procedimento investigativo acerca de eventual abuso de autoridade ou prática de violência policial, tampouco laudo pericial ou documento médico que ateste a ocorrência de lesão corporal ou qualquer indício de coação física ou moral.

No contexto, a inexistência de elementos objetivos de prova elide a plausibilidade da suposta agressão (TJMT, Ap. 0016922-85.2015.8.11.0042 – Primeira Câmara Criminal – 7.8.2017; Ap. 0002876-40.2016.8.11.0080 – Primeira Câmara Criminal – 30.11.2018).

Noutra ótica,
‘a alegação de tortura deve ser averiguada em procedimento próprio, especialmente quando a sentença condenatória não está embasada somente no elemento de convicção impugnado’
. (TJMT, Ap. 0000500-48.2016.8.11.0091 – Primeira Câmara Criminal – 21.6.2018), como na hipótese.

A alegação defensiva, portanto, mostra-se desprovida de suporte fático e jurídico, limitando-se a mera assertiva lançada ao largo do conjunto probatório, sem respaldo concreto capaz de ensejar o reconhecimento de nulidade.

[...]

Dessa forma, não há falar em nulidade decorrente de suposta prática de tortura, por ausência de comprovação mínima e pela inexistência de qualquer irregularidade formal ou material nos atos instrutórios”.

Segundo se infere do Laudo Pericial n. 1.1.02.2022.002919-01, o revisionando,
MARCELO AUGUSTO MORAES GASPAR
, foi submetido à realização do exame de lesão corporal.

Na oportunidade, o periciando informou ter sido detido em
3/2/2022
, por volta de
21h00min
, alegando ter sido agredido com socos, tapas, chutes e sacoladas.

O médico perito, por sua vez, concluiu que as lesões encontradas são recentes e apresentam nexo temporal com o relato do periciando, diante dos vestígios de lesão corporal de caráter contuso.

Apesar de os Policiais Militares
ELBER SOUZA DA SILVA
e
ALAN ALMEIDA LAZZARI
, terem afirmado, na fase inquisitorial, que os suspeitos foram entregues sem lesões corporais, o ora revisionando, em seu interrogatório extrajudicial, afirmou, peremptoriamente, que
“os policiais militares lhe deram tapas, chutes, socos e sacoladas”
.

A dúvida que emerge dos autos é:
todas
as provas angariadas nos autos, que deram azo à instauração da persecução penal e, consequentemente, à condenação dos acusados, foram obtidas mediante a prática de tortura pelos policiais militares?

Se a resposta for positiva, deve ser acolhida a tese de nulidade absoluta das provas produzidas, implicando na absolvição por falta de prova da prática delitiva.

Lado outro, consoante se posicionou a Segunda Câmara Criminal deste Sodalício, em precedente de Relatoria do Des. Rui Ramos Ribeiro,
“a alegação de tortura policial, por si só, não contamina as provas produzidas sob o crivo do contraditório, quando não demonstrado o nexo de causalidade entre o suposto abuso e os elementos que fundamentaram a condenação”
[1]
.

Na hipótese vertente, após percuciente análise das provas produzidas nos autos, não visualizo demonstrado o nexo de causalidade entre a propalada tortura e os elementos que fundamentaram a condenação do revisionando, sobretudo porque foram encontradas drogas – ainda que em menor quantidade – com os acusados no momento da abordagem policial.

Apesar de negar as agressões alegadas pela defesa, o
PM ELBER SOUZA DA SILVA
, destacou, em juízo, que chegou até os denunciados a partir da denúncia de tráfico de entorpecentes, como se vê:

“(...) Que foi através de denúncia de tráfico de entorpecentes; Que deslocamos ao local indicado e de acordo com as características passadas foi feita a abordagem e num primeiro momento foi localizada pouca droga, não lembro a quantia; Que foi encontrada droga com os dois; Que era em frente a uma quitinete; Que embaixo de uma pia nessa quitinete, dentro de uma bolsa foi localizado mais entorpecente; Que me recordo que um deles, não sei precisar o nome, falou que aquela droga era dele; Que nesse mesmo bairro, nessa casa abandonada foi localizada o restante do entorpecente que a outra pessoa disse que era sua parte da droga (...); Que em ambos locais foi encontrada quantidade expressiva; Que o Sanderson que disse que tinha droga lá na quitinete, que usava aquele local para guardar entorpecente; Que embaixo da pia, numa bolsa, estava o restante; Que não precisamos procurar nada, ele que indicou; Que dentro da bolsa estava a balança (...); Que o denunciante informou as características, as vestimentas (...); Que na outra casa foi apreendida maconha; Que eram tabletes de aproximadamente um quilo; Que fomos na casa do Marcelo; Que fizemos contato com a mãe dele; Que não foi encontrado entorpecente na casa dele; Que na casa dele tinha dinheiro (...); Que ele não disse a origem do dinheiro que tinha na casa (...); Que na casa abandonada não tinha vestígios que alguém morasse; Que a quitinete também estava bem abandonada, bem suja (...) Que após a abordagem um deles indicou essa quitinete como local de armazenamento da droga e o outro indicou a casa (...); Que não sei precisar qual fonte foi o recebimento da denúncia (...); Que a abordagem iniciou próximo a quitinete (...); Que não houve agressão (...).”

De igual sorte, assim declarou o
PM ALAN ALMEIDA LAZARI
,
verbis
:

“(...) Que foi denúncia; Que a gente foi verificar e chegando no local que foi denunciado as características do denunciados bateu; Que a denúncia dizia as características e que os dois vendiam droga naquele referido local; Que abordamos, um tentou correr e não conseguiu fugir; Que em conversa ele falou que embaixo da pia na quitinete ele guardava droga; Que no bolso tinha cocaína e maconha; Que acho que do primeiro foi o Sanderson; Que fizemos as buscas nos dois; Que eles estavam com droga; Que os dois estariam com droga (...); Que na frente dessa quitinete que foi feita a abordagem; Que não sei se eles moravam nessa quitinete; Que não entrei em detalhe se ele morava lá; Que não lembro qual dos dois indiciou o local; Que em conversa um deles falou; Que dentro da quitinete, embaixo de uma pia estava uma bolsa tipo caixa térmica e o restante da droga foi encontrada em outra casa, um pouco distante, mas no mesmo setor; Que eram várias porções, barrinha embalada; Que era pasta base e cocaína; Que não lembro se tinha ácido bórico ou balança de precisão; Que o primeiro local foi o Sanderson que indicou e o segundo local foi o Marcelo; Que a princípio essa casa era só usada para depósito e para o tráfico; Que lá nessa casa que o Marcelo indicou encontramos maconha se não me engano; Que eram tabletes de maconha; Que não lembro a quantidade; Que era mais de um; Que fomos na casa do Marcelo e a mãe dele autorizou a entrada; Que lá foi encontrado dinheiro e dois celulares; Que ele falou que o dinheiro era oriundo do tráfico (...); Que num primeiro momento ele admitiu que lá era usado para o comércio de tráfico; Que eles falaram que era deles (...); Que não recordo a fonte da denúncia (...); Que não teve policiais sem fardamento; Que a abordagem inicial foi em frente a quitinete (...); Que não desbloqueamos os celulares (...); Que eles só foram levados na casa que estava o outro entorpecente e na casa do Marcelo (...).”

Portanto, ainda que, hipoteticamente, tenha ocorrido, de fato, a prática da violência policial no momento da abordagem policial, não procede o pleito absolutório deduzido pela defesa, porquanto a condenação foi lastreada em provas independentes e obtidas antes mesmo de promovida a propalada tortura.

Nesse sentido:

“III. Razões de decidir

1. "A alegação de tortura policial não contamina automaticamente as provas produzidas, especialmente quando não demonstrado o nexo de causalidade entre a suposta violência e os elementos probatórios que fundamentaram a condenação.” (TJMT, AP N.U 1019533-47.2022.8.11.0042)

2. Eventual tortura/violência “deve ser averiguada em procedimento próprio”, especialmente quando a sentença condenatória não está embasada no elemento de convicção impugnado (TJMT, AP N.U 0015350-21.2020.8.11.0042).

[...]

Teses de julgamento:

1. A alegação de tortura na fase inquisitorial não afasta a validade das provas quando inexistem indícios objetivos ou nexo causal entre a suposta violência e os elementos de convicção utilizados na condenação”
[2]
.

“III. RAZÕES DE DECIDIR

[...]

4. A alegação de tortura não contamina as provas colhidas quando ausente nexo de causalidade entre a violência imputada e a obtenção dos elementos incriminatórios, especialmente quando os laudos de exame de corpo de delito de duas das apelantes não apontam lesões e o laudo do terceiro apelante, embora registre vestígios de natureza contusa, não estabelece qualquer vínculo com a diligência policial que resultou na apreensão das substâncias; a supressão de instância impede, ademais, o exame direto da questão pelo Tribunal quando a defesa deixa de opor embargos de declaração para sanar a omissão do juízo a quo.

[...]

Teses de julgamento:

[...]

2. A alegação de tortura policial somente contamina as provas quando demonstrado nexo causal entre a violência e a obtenção do elemento incriminatório, sendo a violência apurada na via correcional ou criminal própria, sem repercussão automática na validade da prova obtida de forma autônoma”
[3]
.

“III. Razões de decidir:

1. A alegação de tortura policial não contamina automaticamente as provas produzidas, especialmente quando não demonstrado o nexo de causalidade entre a suposta violência e os elementos probatórios que fundamentaram a condenação.

2. Eventuais excessos na conduta policial devem ser apurados em procedimento próprio, não havendo no direito penal brasileiro sistema de compensação de culpas que autorize a absolvição do acusado.

[...]

1. A alegação de tortura policial, por si só, não contamina as provas produzidas sob o crivo do contraditório, quando não demonstrado o nexo de causalidade entre o suposto abuso e os elementos que fundamentaram a condenação”
[4]
.

Assim, conserva-se a condenação de
MARCELO AUGUSTO MORAES GASPAR
pela prática do crime de tráfico de drogas.

A defesa postula, subsidiariamente, o reconhecimento da minorante descrita no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, alcunhada de “tráfico privilegiado”, ao argumento de que
MARCELO
é “tecnicamente” primário, não possui condenação transitada em julgado e as ações penais em curso não podem ser utilizadas para afastar o benefício.

Não obstante os argumentos aduzidos pelo revisionando, convém salientar que a referida causa de aumento não foi aplicada a
MARCELO
em razão das provas de sua dedicação a atividades criminosas, e não por conta de seu histórico criminal ou da existência de ações penais em andamento.

O eminente Relator, Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, em seu voto-condutor, destacou que ambos os acusados se dedicavam a atividade criminosa, não se tratando de agentes eventuais ou meros usuários, salientando que foram apreendidas, em poder dos réus, quantidades expressivas de entorpecentes de natureza diversas [maconha, cocaína e pasta-base], além de balança de precisão, dinheiro fracionado, elementos estes que, a seu entender, denotam estrutura organizada para a prática criminosa e habitualidade na conduta ilícita.

De fato, as provas dos autos mostram que foram apreendidas:
2 [duas] porções
de material de tonalidade amarelada, em forma de pó, formando embalagens do tipo “trouxa”, com massa bruta de
60,88 g [sessenta gramas e oitenta e oito centigramas]
;
7 [sete] porções
do mesmo material, em forma de pedras, sendo duas porções envoltas individualmente em fragmentos plásticos semitransparentes, de cor verde, fechadas por nó, formando embalagens do tipo “trouxa”, com massa bruta de
695 g [seiscentos e noventa e cinco gramas]
;
1 [uma] porção
de material de tonalidade esbranquiçada, em forma de pedra, acondicionada em embalagem plástica transparente, fechada por um nó, com massa de
103,94 g [cento e três gramas e noventa e quatro centigramas]
e, resquícios de material de coloração amarelo esbranquiçada, impregnados em uma balança digital, de cor cinza, todos apresentaram resultado POSITIVO para
COCAÍNA
, substância entorpecente, capaz de causar dependência física e psíquica, elencada na lista F1 da Portaria n.º 344/98 da AVS/MS e suas atualizações.

Também houve a apreensão de
1 [uma] porção
de material vegetal seco, compactado de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, acondicionada em embalagem plástica transparente, fechada por um nó, com massa bruta de
48,31 g [quarenta e oito gramas e trinta e um centigramas]
e,
3 [três] porções
do mesmo material, em forma de “tabletes”, envoltos em plástico transparente e fita adesiva de cor parda, pesando
2,470 kg [dois quilogramas e quatrocentos e setenta gramas]
, apresentaram resultado POSITIVO para a presença de Cannabis Sativa L.
[MACONHA]
, planta que possui entre seus constituintes o canabinoide THC (tetrahidrocanabinol), substância entorpecente, capaz de causar dependência física e psíquica, elencada nas listas F2 e E da mesma Portaria supramencionada.

Além disso, o laudo pericial ainda atestou que
1 [uma]
porção de material de tonalidade esbranquiçada, em forma de grânulos e pó, acondicionada em embalagem plástica semitransparente, de cor branca, fechada por nó, com massa bruta de
193,86 g [cento e noventa e três gramas e oitenta e seis centigramas]
, apresentou resultado POSITIVO para a presença de ÍONS BORATO, o qual está presente no
ÁCIDO BÓRICO
, que é um sal de caráter levemente ácido, comumente acrescentado à cocaína em sua forma final como coadjuvante, com o objetivo de aumentar os lucros em sua comercialização ilícita.

Vale ressaltar que houve a apreensão da importância de
R$ 1.455,00 [mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais]
, e dois celulares com
MARCELO AUGUSTO MORAES GASPAR
, bem como de uma balança de precisão na posse de
SANDERSON PRADO SALAZAR
.

Assim, evidenciada a habitualidade da prática do comércio malsão por parte do revisionando,
MARCELO AUGUSTO MORAES GASPAR
, não há falar em concessão do benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, destinados apenas àqueles que se dedicam à prática do tráfico ocasionalmente.

Contudo, as provas angariadas dos autos mostram, com clareza solar, a dedicação do revisionando a atividades criminosas, em especial à prática do tráfico de forma habitual, afastando-se, portanto, a possibilidade de concessão da minorante alcunhada de “tráfico privilegiado”.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente revisional.

Junte-se cópia do acórdão ao processo revisto, [RITJMT, art. 193, primeira parte].

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 1019533-47.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/10/2025, Publicado no DJE 4/11/2025.

[2]
TJMT, N.U 1001141-19.2022.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 22/1/2026.

[3]
TJMT, N.U 1001300-02.2025.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/4/2026, Publicado no DJE 22/4/2026.

[4]
TJMT, N.U 1019533-47.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/10/2025, Publicado no DJE 4/11/2025.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026